Tribunal: TCU
Processo: 023.190/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela 8a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (8a ICFEx) em razão de possíveis prejuízos no 8o Depósito de Suprimento (8o D Sup), decorrentes de baixas injustificadas em estoques de suprimentos, verificados em Visita de Auditoria Não Programada que teve o objetivo verificar a regularidade, escritural e contábil, do recebimento, estoque e distribuição dos artigos de subsistência (Classe 1) no período de 1o/01/2008 a 31/03/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela 8a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (8a ICFEx), em razão de possíveis prejuízos no 8o Depósito de Suprimento (8o D Sup), decorrentes de baixas injustificadas em estoques de suprimentos, verificados em Visita de Auditoria Não Programada que teve como objetivo verificar a regularidade, escritural e contábil, do recebimento, estoque e distribuição dos artigos de subsistência (Classe 1), no período de 1o/01/2008 a 31/03/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação: 9.2.1. aos responsáveis e ao Centro de Controle Interno do Exército; e 9.2.2. à Secretaria-Geral de Controle Externo, a fim de que examine a conveniência e oportunidade de fiscalizar os casos de instauração intempestiva de Tomadas de Contas Especiais no âmbito do Comando do Exército.